Tribunal: CARF
Processo: 10680.930346/2009-22
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Semíramis de Oliveira Duro
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-17
Data de publicação: 2021-01-25

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10680.930346/2009-22
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-009.144 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
17 de novembro de 2020
Recorrente
NOVA ERA SILICON S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/01/2003 a 31/03/2003
NULIDADE DO DESPACHO DECISÓRIO. AFASTAMENTO. ART. 60 DO
DECRETO N° 70.235/72.
A diligência realizada para a juntada aos autos de documentos faltantes, com a
devida oportunidade de que o interessado apresente aditamento à defesa, leva
ao saneamento do processo, nos termos do art. 60 do Decreto n° 70.235/72.
LEGITIMIDADE DOS INSUMOS QUE GERAM DIREITO AO CRÉDITO
PRESUMIDO DE IPI. CONCOMITÂNCIA.
A matéria levada à manifestação do Poder Judiciário não pode ser conhecida na
esfera administrativa, por imperativo da Súmula CARF n° 1.
Recurso Voluntário conhecido em parte e, na parte conhecida, negado
provimento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, conhecer em
parte o recurso voluntário e, na parte conhecida, negar provimento, nos termos do relatório e do
voto que integram o presente julgado.
(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Semíramis de Oliveira Duro - Relatora
Participaram da presente sessão de julgamento os Conselheiros Ari Vendramini,
Marcelo Costa Marques d'Oliveira, Marco Antonio Marinho Nunes, Salvador Cândido Brandão
Junior, Marcos Roberto da Silva (suplente convocado), Semíramis de Oliveira Duro, Breno do
Carmo Moreira Vieira e Liziane Angelotti Meira (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10680.930346/2009-22
Fl. 430
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-009.144 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.930346/2009-22

Relatório
Por bem relatar os fatos, adoto o relatório da decisão recorrida:
Trata-se da manifestação de inconformidade das fls. 103 a 116, apresentada em
7 de novembro de 2012, contra o Despacho Decisório No de Rastreamento 038057530,
que reconheceu em parte o crédito demonstrado na Declaração de Compensação
(DCOMP)
retificadora
no
09312.10255.271204.1.7.01-2263,
em
que
foi
solicitado/utilizado, a título de ressarcimento do IPI, referente ao primeiro trimestre de
2003, o valor de R$ 1.253.414,87, considerando legítimo o valor de R$ 520.684,23. A
ciência do despacho ocorreu em 20 de outubro de 2012, segundo consta na fl. 368. A
motivação do despacho decisório foi a seguinte: constatação de que o saldo credor
passível de ressarcimento é inferior ao valor pleiteado; ocorrência de glosa de créditos
considerados indevidos, em procedimento fiscal; e ocorrência de glosa de crédito
presumido considerado indevido, em procedimento fiscal. No mesmo despacho consta
que o crédito reconhecido foi insuficiente para compensar integralmente os débitos
informados pelo sujeito passivo, razão pela qual foi homologada parcialmente a
DCOMP 18164.49089.130209.1.7.01-3791 e não foram homologadas as seguintes
DCOMPs, todas transmitidas em 14 de fevereiro de 2009: (...)
Nas fls. 363 a 367, consta o Termo de Verificação, que informa o exame
conjunto das seguintes DCOMPs com demonstrativo de crédito: (...)
Os valores solicitados referem-se, na maior parte, ao crédito presumido do IPI,
como ressarcimento da Contribuição para o Programa de Integração Social e de
Formação do Patrimônio do Servidor Público (PIS/Pasep) e da Contribuição para o
Financiamento da Seguridade Social (Cofins), incidentes sobre as respectivas
aquisições, no mercado interno, de matérias-primas (MP), produtos intermediários (PI)
e material de embalagem (ME), para utilização no processo produtivo de empresa
produtora e exportadora. O referido crédito presumido foi apurado, no caso, segundo o
regime alternativo da Lei no 10.276, de 10 de setembro de 2001. As glosas dessa
parcela do valor solicitado seguem descritas.
Consta no Termo de Verificação que o estabelecimento produz ferrosilício
(FeSi), obtido mediante processo metalúrgico de “redução”, em forno elétrico a arco
submerso, em que são utilizadas as seguintes matérias-primas: quartzo, fonte de
silício; hematita, fonte de ferro; e carvão mineral ou vegetal, fonte de carbono. A
principal fonte energética é a eletricidade. Também se utiliza “pasta Soderberg” ou
“pasta eletródica” na composição dos eletrodos dos fornos, responsáveis pela
condução da corrente elétrica para o interior da cuba do forno, onde ocorrem as
reações que produzem o ferro silício.
A fiscalização apurou que foram incluídas no cálculo do crédito presumido
compras de carvão vegetal, fornecido, quase na totalidade, por pessoas físicas não
contribuintes do PIS/Pasep, nem da Cofins, o que contraria o § 2o do art. 5o da
Instrução Normativa SRF no 315, de 3 de abril de 2003, resultando na glosa dessas
compras.
Além disso, o Termo de Verificação dá conta de que foram incluídos, no
cálculo do crédito presumido, compras de gases, tais como, oxigênio, acetileno,
argônio e outros, utilizados para reforma de panelas e no laboratório de análises
químicas. Esses itens não se enquadram nos conceitos de MP, PI e ME, tampouco
sofreram desgaste em contato com o produto em fabricação, requisito para que se
Fl. 431
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-009.144 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.930346/2009-22

admitisse o crédito, conforme Parecer Normativo CST no 65, de 30 de outubro de
1979, publicado no Diário Oficial da União de 6 de novembro de 1979. Tais compras
também foram glosadas no cálculo do benefício em causa. A fiscalização observa,
quanto a esse tópico, que foram admitidas compras de oxigênio líquido, nitrogênio
líquido e gás liquefeito de petróleo (GLP), insumos que satisfazem os requisitos de
terem sido consumidos em contato físico direto com o produto em fabricação.
No tocante à energia elétrica, as planilhas de custo apresentadas pelo
interessado denotam a apropriação do valor total da conta da Companhia Energética
de Minas Gerais (Cemig), em desacordo com o art. 6o, II, da IN SRF no 315, de 2003,
segundo o qual esse tipo de gasto deve restringir-se à parcela utilizada no processo
industrial, ocasionando a glosa do valor excedente.
Além disso, foi apurado que nos livros Registro de Apuração do IPI (RAIPI)
nos 11, 12, 13, 14, 15, 16 e 17, alusivos a 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 e 2008,
não houve escrituração do crédito presumido do IPI apurado pelo estabelecimento, o
que contraria o art. 20 da IN SRF no 315, de 2003, tampouco foram escriturados, a
débito, os valores objeto de inclusão em DCOMPs.
O Termo de Verificação também noticia que Nova Era Silicon S/A impetrou,
em 8 de junho de 2005, perante a Justiça Federal de Ipatinga (MG), a Ação Ordinária
Declaratória no 2005.38.00.020864-1, para que seja reconhecido o direito de incluir na
base de cálculo do crédito presumido do IPI o valor de todos os bens adquiridos para o
processo produtivo, inclusive os que, não obstante não integrem o produto final, sejam
consumidos no processo produtivo, ainda que sejam adquiridos de não contribuintes
da contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins. A mesma ação postula que, dentre os
insumos que geram direito ao crédito, se incluam a energia elétrica, gases,
combustíveis, lubrificantes, carvão vegetal e coque. Na época da elaboração do Termo
de Verificação, foi constatado mediante consulta processual na página do Tribunal
Regional Federal da 1a Região (TRF1) na rede mundial de computadores (Internet),
que a ação ainda aguardava julgamento em primeira instância, renumerada para
2006.38.00.002978-3, tendo sido concedida tutela antecipada, em 29 de junho de
2005, “para determinar a suspensão da exigibilidade dos créditos tributários
compensados, mediante o aproveitamento de créditos presumidos de IPI, que estariam
sendo
discutidos
nos
processos
administrativos
no
13605.000378/99-31,
13605.000018/98-95, 13605.000376/99-14, 13605.000377/99-79 e 13605.000375/99-
43”. A fiscalização, considerando que o crédito presumido do IPI discutido nos
processos administrativos citados na antecipação de tutela refere-se a 1998 e 1999,
concluiu que a referida medida alcança exclusivamente esses anos.
Segue o Termo de Verificação, informando que, além do crédito presumido do
IPI, as DCOMPs examinadas também incluem créditos básicos do referido imposto,
provenientes de aquisições de insumos tributados pelo IPI. Segundo a fiscalização, tais
parcelas não são ressarcíveis, porquanto, a partir de abril de 2006, o livro Registro de
Apuração do IPI apresenta saldo devedor no final dos períodos de apuração,
denotando que as parcelas de crédito básico foram utilizadas na dedução de débitos do
imposto. Consta no Termo de Verificação que “as tabelas anexas, feitas por esta
fiscalização, resumem os valores encontrados no livro RAIPI”.
O demonstrativo a seguir consolida o resultado da apreciação das DCOMPs:
(...)
Na manifestação de inconformidade, o interessado alega nulidade do despacho
decisório, por falta de identificação dos insumos glosados, nas glosas sob diversos
Fl. 432
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-009.144 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.930346/2009-22

fundamentos. Menciona que foi utilizada a expressão “e outros”, denotando lista
exemplificativa, ao passo que deveria ser exaustiva. Cita e transcreve doutrina e
jurisprudência, no sentido de que a descrição das infrações deve ser precisa.
Na sequência, alega que houve decadência, por inobservância do art. 24 da Lei
no 11.457, de 16 de março de 2007, segundo o qual é obrigatório que seja proferida
decisão administrativa no prazo máximo de trezentos e sessenta dias a contar do
protocolo de petições, defesas ou recursos administrativos do contribuinte. No caso,
foram apresentadas DCOMPs em 27 de dezembro de 2004, sendo que a glosa foi
efetuada em outubro de 2012, praticamente oito anos depois.
Quanto ao mérito da glosa do crédito presumido, argumenta que, em 13 de
agosto de 2012, foi publicada a Súmula 494, do Superior Tribunal de Justiça (STJ), a
qual fulmina a pretensão fiscal. Segundo a referida súmula, “o benefício fiscal do
ressarcimento do crédito presumido do IPI relativo às exportações incide mesmo
quando as matérias-primas ou os insumos sejam adquiridos de pessoa física ou
jurídica não contribuinte do PIS/PASEP”.
Acrescenta que um dos precedentes da súmula mencionada é o Recurso
Especial (REsp) no 993.164/MG, apreciado sob a sistemática do art. 543-C da Lei no
5.869, de 11 de janeiro de 1973, que instituiu o Código de Processo Civil (CPC),
sucedido pela Lei no 13.105, de 16 de março de 2015, que instituiu o CPC vigente.
Afirma que, pelo art. 62-A do Regimento Interno do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais (Carf), aprovado pela Portaria MF no 256, de 22 de junho de 2009, as
decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal (STF) e pelo
STJ em matéria infraconstitucional, na sistemática prevista pelos artigos 543-B e 543-
C do Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do Carf. Considera que essa postura deve
prevalecer em toda as instâncias administrativas.
Sobre a matéria referida no item precedente, o interessado ainda menciona o
Ato Declaratório no 14, de 2011, da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, que
autoriza a dispensa de apresentação de contestação, de interposição de recursos e a
desistência dos já interpostos, desde que inexista outro fundamento relevante, nas
ações e decisões judiciais que fixem o entendimento no sentido da ilegalidade da
Instrução Normativa SRF no 23, de 13 de março de 1997, que, ao excluir da base de
cálculo do benefício do crédito presumido do IPI as aquisições relativamente aos
produtos da atividade rural, de matéria-prima e de insumos de pessoas físicas,
extrapolou os limites do art. 1° da Lei no 9.363, de 13 de dezembro de 1996.
Quanto aos demais insumos objeto de glosa, o manifestante afirma que gases,
energia elétrica, coque, hematita, quartzo, combustíveis, lubrificantes e outros itens
são necessários ao processo produtivo do estabelecimento, o que garante o crédito
discutido.
Afirma que no processo judicial no 2006.38.14.002978-3, citado pela
fiscalização, foi produzida prova pericial, conforme cópia do respectivo laudo, juntada
à defesa, a qual deve ser considerada na solução do presente litígio.
Este processo foi encaminhado para realização de diligência, conforme
Resolução 982, de 27 de abril de 2017, das fls. 371 a 376, para que a unidade da
Receita Federal de origem providenciasse a juntada dos demonstrativos de cálculo do
crédito presumido e do crédito básico do IPI, mencionados no Termo de Verificação,
Fl. 433
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-009.144 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.930346/2009-22

os quais também deveriam ser encaminhados ao interessado, concedendo-lhe prazo
para eventual manifestação complementar.
Em resposta, foi produzida a Informação Fiscal das fls. 379 e 380 e foram
juntadas ao presente processo as tabelas das fls. 381 a 397, a seguir discriminadas:
Tabela 1: custos para apuração do crédito presumido de IPI, segundo apuração
do contribuinte;
Tabela 2: custos para apuração do crédito presumido de IPI, após glosas pela
Fiscalização;
Tabela 3: custos de produção por tipo de insumo, após glosas (resumo);
Tabela 4: receitas de vendas para apuração do crédito presumido;
Tabela 5: apuração do crédito presumido; e
Tabela 6: resumo dos livros RAIPI de 2002 a 2008.
A Informação Fiscal das fls. 379 e 380 menciona, ainda, que nos livros RAIPI
de 2002 e 2003 não consta outro crédito do IPI, além dos créditos básicos, e que o
saldo credor mantido até março de 2006 foi integralmente utilizado na dedução de
débitos do referido imposto.
Em 9 de agosto de 2018, o manifestante foi cientificado a respeito da
Informação Fiscal que cumpriu a diligência, conforme consta na fl. 380, sem, todavia,
ter apresentado razões complementares. Na sequência, o processo retornou a esta
Terceira Turma, para prosseguimento.
A 3a Turma da DRJ/POA, acórdão n° 10-65.168, negou provimento à
manifestação de inconformidade.
Em seu recurso voluntário, a Recorrente ratifica seus argumentos de nulidade do
despacho decisório e, no mérito, requer a aplicação dos precedentes vinculantes do STJ (Súmula
494 e REsp 993.164).
É o relatório.
Voto
Conselheira Semíramis de Oliveira Duro, Relatora.
O recurso voluntário é tempestivo e reúne os pressupostos legais de interposição,
dele, portanto, tomo conhecimento.
Nulidade do despacho decisório
Sustenta a Recorrente a nulidade do despacho decisório, porquanto o relatório
fiscal, os cálculos e planilhas mencionados pela fiscalização não o acompanharam.
Fl. 434
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-009.144 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.930346/2009-22

A DRJ determinou a juntada dos cálculos e das planilhas em diligência à DRF,
bem como que esses demonstrativos fossem encaminhados ao contribuinte para ciência, dando-
lhe a oportunidade de manifestar-se, caso quisesse, no prazo de trinta dias, contados do
recebimento de tais demonstrativos.
Não vislumbro nulidade, pois os documentos foram elaborados pela fiscalização
para a emissão do despacho decisório e juntados a posteriori com direito a manifestação do
contribuinte. É caso de aplicação do art. 60 do Decreto n° 70.235/72 (As irregularidades,
incorreções e omissões diferentes das referidas no artigo anterior não importarão em nulidade e
serão sanadas quando resultarem em prejuízo para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver
dado causa, ou quando não influírem na solução do litígio).
No mais, bem consignou o voto condutor da decisão de piso:
(...) cumpre abordar a suposta nulidade do despacho decisório. No relatório que
antecede este voto foi consignado que este processo foi encaminhado à unidade de
origem, em diligência, para que fossem juntados os demonstrativos de cálculo do
crédito presumido e do crédito básico do IPI, reclamados pelo manifestante. Tais
documentos foram juntados ao processo, tendo sido concedido prazo ao interessado,
para eventual manifestação complementar, o que não aconteceu.
Ao contrário do que alega a Recorrente, as planilhas se prestam a esclarecer
adequadamente quais insumos não se enquadraram como matéria-prima, produto intermediário
ou material de embalagem e quais foram concedidos no despacho decisório.
Ademais, não verifico a ocorrências das hipóteses do art. 59 do Decreto n°
70.235/72.
Mérito – Concomitância
A Recorrente é titular da ação declaratória no 0002970-02.2006.4.01-3814, em
curso no TRF da 1a Região. A DRJ entendeu que o mérito da controvérsia sobre os insumos que
poderiam gerar o direto ao crédito presumido de IPI foi submetido à esfera judicial.
Em recurso voluntário, a empresa não nega a existência de concomitância,
contudo requer, com base no RICARF, que sejam aplicados os precedentes vinculantes: Súmula
494 do STJ e REsp 993.164:
De fato, na ação judicial mencionada na r. decisão recorrida já se colheu sentença e
acórdão parcialmente favoráveis à ora Recorrente. Ademais, tanto lá quanto neste feito
administrativo foram juntadas cópias de laudo pericial elucidativo e que detalha a
imprescindibilidade de cada insumo no processo produtivo da Recorrente.
(...)
Dada a qualidade de tal laudo e tendo sido construído sob o crivo do contraditório e da
ampla defesa, tal documento foi juntado com a Manifestação de Inconformidade, e
merece ser valorado por este ilustre Conselho, especialmente em atenção ao princípio da
verdade real, de ampla aplicação na seara administrativa. Sendo, então, valorado o
documento pericial, acredita a Recorrente que seu direito ao creditamento será
reconhecido.
O objeto controvertido é, em síntese:
Fl. 435
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-009.144 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.930346/2009-22

14. Verificando-se as planilhas demonstrativas do cálculo dos valores acima,
apresentadas pela empresa, constatamos que, não obstante a empresa perfaça os
requisitos legais e, portanto, tenha direito ao benefício do crédito presumido do IPI, a
mesma ainda incorreu em procedimentos em desacordo à legislação sobre a matéria no
momento de apurar o crédito pretendido, como se vê mostrado abaixo.
15. No valor pretendido para o CP do IPI, apurado pela empresa, foram
incluídas as compras de carvão vegetal feitas diretamente de pessoas físicas, não
contribuintes do Pis e da Cofins, em desacordo com o disposto no art 5°, parag. 20, da
IN 315/03. No Termo de intimação, com ciência em 25/06/09, pedimos à empresa que
separasse estas compras de carvão vegetal de pessoas físicas e outros não contribuintes
do Pis e Cofins. Respondeu o contribuinte em 07/08/09 que o carvão adquirido de
pessoas físicas é a maior parcela ou quase todo o valor deste insumo, e que o sistema
de custos da empresa não permite fazer a separação entre compras de contribuintes e
não contribuintes. Por conseguinte, as compras de carvão vegetal serão glosadas em
sua totalidade na apuração do CP do IPI.
16. Também de maneira indevida, a empresa pleiteia créditos de IPI de insumos
que não se enquadram como MP, PI e ME ou que não tiveram seu desgaste em uso
proveniente de contato com o produto em fabricação como preconizado no PN 65/79.
Assim encontramos na relação de insumos, no item de gases, compras de gases tais
como oxigênio gasoso, acetileno, argônio, e outros, utilizados para reforma de panelas
e no laboratório de análises químicas. Portanto, a parcela dos custos relativos a estes
insumos também será glosada na apuração do CP do IPI. Somente serão admitidos
para a apuração do CP do IPI as compras de oxigênio líquido, nitrogênio líquido e
GLP, que atendem aos requisitos de terem sido consumidos por ação de contato físico
direto com o produto em fabricação.
17. No caso da energia elétrica, as planilhas de custo inicialmente apresentadas
pela empresa foram apropriadas com o valor total da conta da Cemig e não apenas da
parcela utilizada no processo industrial, como dispõe a IN 315/03 em seu art. 6°, II.
Na apuração, por parte desta fiscalização, dos valores corretos da base de cálculo
foram desconsiderados os custos de energia elétrica não utilizada diretamente na
produção.
Os pedidos elaborados pela empresa na referida ação são:
Assim, diante do exposto, requer a Vossa Excelência que se digne a:
1- Conceder antecipação dos efeitos da tutela pretendida, no sentido de
suspender a exigibilidade dos créditos tributários compensados pela Autora mediante
aproveitamento de créditos presumidos de IPI, apurados em cumprimento à MP
674/94 e suas reedições e à Lei n° 9.363/96, inclusive no que respeita às situações
discutidas
nos
processos
administrativos
números
13605.000378/99-31,
13605.000018/98-95, 13605.000376/99-14, 13605.000377/99-79 e 13605.000375/99-
43 (cópias dos autos anexas);
2- Julgar procedente o direito da Autora de incluir na base de cálculo do
crédito presumido de IPI, instituído pela Medida Provisória 674/94, mantido por
suas reedições e, finalmente, pela conversão na Lei n° 9.363/96, o valor da aquisição
de todos bens adquiridos para o processo produtivo, inclusive os que, não obstante
não integrarem o produto final, sejam consumidos no processo produtivo, ainda
que adquiridos em operações em que não ocorra incidência, sobre o faturamento
respectivo, da contribuição ao PIS/PASEP e da COFINS, e mesmo na hipótese de
Fl. 436
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3301-009.144 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.930346/2009-22

produção própria. Bem como declarar que entre as matérias-primas e os
produtos intermediários que geram o crédito presumido de IPI, conforme aludido, se
incluem, entre outros: 2.a- Energia elétrica; 2.b- Gases; 2.c- Combustíveis; 2.d-
Lubrificantes; 2.e- Carvão vegetal; 2.f- Coque.
3- Caso não acolhido o pedido de declaração do seu direito de apurar e
aproveitar o crédito presumido de IPI sobre todos os insumos consumidos no processo
produtivo, como pedido sucessivo (art. 289 CPC), requer seja esse direito declarado
em relação aos insumos que entram diretamente em contato com o produto
industrializado (especialmente a energia elétrica) ou mesmo o integram (especialmente
o carvão);
4- Declarar, incidentalmente, a inconstitucionalidade da MP 66/02 e da MP
135/03, assim como das correspondentes leis de conversão (10.637/02 e 10.833/03),
bem como declarar a subsistência do crédito presumido de IPI, tal como estipulado na
Lei 9.363/96, e declarar o correspondente direito da Autora a dele usufruir até que
ocorra a sua revogação válida;
5- Caso não acolhido o pedido do item anterior, como pedido sucessivo (art.
289 CPC), requer seja declarado o direito da Autora a apurar e aproveitar o crédito
presumido de IPI à alíquota de 4,04% (quatro inteiros e quatro centésimos por cento)
sobre todos os insumos, conforme itens 2 ou 3 supra (o que for deferido), nos termos
do art. 6°, parágrafo único, inciso I da MP 66/02, e idêntico dispositivo da Lei
10.637/02, após a entrada em vigor de referido dispositivo desta medida provisória,
até a entrada em vigor do art. 14 da MP 135/03;
6- Ainda na hipótese de não acolhimento do pedido deduzido no item 4 supra,
requer, como pedido sucessivo (art. 289 CPC), sem prejuízo do item 5 anterior, a
declaração do direito da Autora ao crédito presumido de IPI sobre as aquisições que
não geram crédito para abatimento do montante devido a título de contribuição ao
PIS/PASEP e de COFINS segundo o regime não-cumulativo, inclusive sobre as
aquisições desoneradas dessas contribuições, entre as quais as aquisições feitas
pessoas físicas e a fabricação própria do insumo;
7- Declarar nulos, por ausência de amparo legal, os atos administrativos
concretizados nas decisões que negaram o direito aos créditos cuja declaração se
requer supra, proferidas nos processos administrativos números (cujas cópias seguem
anexas): 3.a- 13605.000378/99-31; 3.b- 13605.000018/98-95; 3.c- 13605.000376/99-
14; 3.d- 13605.000377/99-79; 3.e- 13605.000375199-43.
8- Declarar o direito da Autora de, facultativamente, à sua escolha,
relativamente aos créditos decorrentes da declaração requerida supra, tanto compensá-
los (nos moldes do art. 74 da Lei 9.430/96) com quaisquer tributos devidos à
Secretaria da Receita Federal, quanto executá-los judicialmente, mediante liquidação
da sentença e expedição do correspondente precatório;
9- Declarar o direito da Autora de ceder, nos termos do Código Civil, os
créditos presumidos de IPI que apurar a seu favor;
10- Declarar o direito à correção monetária dos créditos pela utilização da taxa
SELIC, qualquer que seja o modo de sua satisfação, seja por precatório ou por
compensação;
Fl. 437
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3301-009.144 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.930346/2009-22

Entendo que toda a análise da legitimidade dos insumos que gerariam o direito ao
crédito presumido de IPI está em debate na esfera judicial. É caso de incidência da Súmula
CARF n° 1:
Súmula CARF no 1
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação
judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício,
com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação,
pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo
judicial. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).
Para o reconhecimento da concomitância, pouco importa se a ação é anterior ao
envio do PER/DCOMP, basta que o mérito esteja submetido ao Poder Judiciário, o que, por si
só, implica em renúncia à esfera administrativa.
Por conseguinte, não conheço a matéria de mérito em virtude da concomitância.
Conclusão
Por isso, voto por conhecer em parte o recurso voluntário e, na parte conhecida,
negar provimento.
(assinado digitalmente)
Semíramis de Oliveira Duro - Relatora

Fl. 438
DF CARF MF
Documento nato-digital